Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718861-63.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO RESENDE CAMILO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA ESCALONADA DAS FASES. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o apelante praticou os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, inclusive com a parcial confissão do acusado, que confirmou ter, de forma reiterada, efetuado ligações telefônicas e encaminhado e-mail e mensagens na rede social para a vítima, o que se mostra suficiente para corroborar a manutenção da condenação. 2. A culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, que aponte maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. 3. No caso, a culpabilidade merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, que descumpriu medidas protetivas de urgência e perseguiu a vítima seguidas vezes, por vários meses, praticando vários atos que causaram à vítima extrema intranquilidade e temor, o que extrapolou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. 4. No que tange ao aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem firmado a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância atenuante/agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Readequação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu ao artigo 59 do Código Penal interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido de que a carência de fundamentação idônea impede a exasperação da pena base. Pugna, assim, para seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante a indicada divergência jurisprudencial, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030